Tribunal: TJDFT
Processo: 0707743-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO DO APENADO NO ENCCEJA/2020. REMIÇÃO DA PENA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA “IN BONAM PARTEM” DO ART. 126 DA LEI 7.210/84. RESOLUÇÃO 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 126 da Lei 7.210/84 prevê a possibilidade de remição de parte da pena do sentenciando por trabalho ou estudo na hipótese de frequência escolar em ensino fundamental, médio ou profissionalizante.
2. No sentido de viabilizar o incentivo do apenado à dedicação aos estudos, o Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação no 44, de 26 de novembro de 2013, alterada pela Resolução no 391 de 10 de maio de 2021, permitindo a remição da pena nos casos em que o apenado estude por conta própria, desde que obtenha aprovação em exames nacionais, como o ENCCEJA, para certificação de conclusão do Ensino Fundamental e Médio.
3. A jurisprudência do c. STJ, bem como desta e. Corte de Justiça, vem entendendo que deve ser dada interpretação analógica “in bonam partem” ao art. 126 da Lei 7.210/84, de modo a permitir a remição da pena em virtude de aprovação no ENCCEJA. Precedentes.
4. A aprovação no ENCCEJA tem por finalidade medir o conhecimento e as habilidades de estudantes que não terminaram os estudos na idade considerada como mais indicada, razão pela qual deve ser concedido o benefício da remição mesmo quando o sentenciado já havia concluído o ensino médio antes do início do cumprimento de pena.
5. Mesmo que seja possível deferir a remição em virtude de aprovação no ENCCEJA, o fato disso ter ocorrido após a conclusão do ensino médio e antes do começo da execução da pena impede, apenas, o acréscimo de 1/3 no tempo a remir a que se refere o §5o do art. 126 da Lei de Execução Penal.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para reconhecer ao apenado o benefício da remição, sem o acréscimo de 1/3 no tempo a remir previsto no art. 126, §5o, da LEP.